Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800827-69.2023.8.14.0401

APELANTE: RONAN CORREA COSTA, FABRICIO ALVES E ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0800827-69.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara de Criminal da Capital

APELANTES:
RONAN CORRÊA COSTA
(Adv. Marcus Nascimento do Couto - OAB/Pa nº14.069)

FABRICIO ALVES E ALVES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva – art. 157, §2º, II, c/c art. 71 ambos
do Código Penal Brasileiro –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
especialmente a prisão dos réus em flagrante, em posse dos telefones subtraídos das vítimas, juntamente com outros objetos, inclusive, a motocicleta utilizada na

prática delitiva, assim como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como a confissão em juízo de um dos réus, corroborando os termos da denúncia -
2)

REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA TER SIDO APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – inexiste fração legal fixa para a incidência de agravantes, mostrando-se,
in casu
, adequada e proporcional a fração fixada na sentença em 1/5 (um quinto) para aumento de pena em decorrência da reincidência
–
3)

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, PARA QUE SEJA MANTIDA APENAS A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º, II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE –
Verifica-se que ambas as majorantes referem-se a diferentes pontos das condutas e, uma vez consumadas, devem ser aplicadas de forma individualizada. Assim,
presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação destas, de forma cumulada na terceira fase da dosimetria, visto que o art. 68, parágrafo único, do CP, não impõe ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, necessário tão somente serem apontados motivos suficientes e seguros para a aplicação de majorantes, o que ocorreu na espécie em questão. -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
RONAN CORRÊA COSTA
e
FABRICIO ALVES E ALVES
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, previstos no
art.
157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CP
, cominando à
RONAN CORRÊA COSTA
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto

e

de 15 (quinze) dias multa
e à
FABRICIO ALVES E ALVES
a pena de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais (fl. 371), o apelante FABRICIO ALVES pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou subsidiariamente pugnou pela redução da pena em razão da agravante genérica da reincidência ter sido aplicada em patamar superior a 1/6.

Em suas razões recursais (fl. 396), o apelante RONAN CORRÊA requereu a exclusão do art. 71 do CP para vigorar apenas a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP, levando em consideração as condições pessoais do agente.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que no dia 13/01/2023 FABRICIO ALVES E ALVES e RONAN CORRÊA COSTA, foram presos em flagrante por meio de uma abordagem policial, após praticarem crimes de roubo em via pública em unidade de desígnios, contra as vítimas Mariana M. Monteiro e Larissa Vieira Feliz de Farias.

Consta, ainda, que uma das vítimas, Larissa, declarou que o assalto ocorreu enquanto estava em uma parada de ônibus, momento em que foi abordada pelos agentes, sendo um condutor de uma motocicleta e outro que a abordou com arma de fogo, subtraindo seu celular. Por sua vez, Mariana foi surpreendida no instante em que se dirigia para ponto de ônibus na Avenida Augusto Montenegro.

Após a prisão em flagrante, foi possível contatar as ofendidas que reconheceram sem hesitação os acusados como autores do roubo.

Após a instrução, os réus
FABRICIO ALVES E ALVES
e
RONAN CORRÊA COSTA
foram

condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018), sendo
cominadas à
RONAN CORRÊA COSTA
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto

e

de 15 (quinze) dias multa e 10 (dez) dias-multa

e à
FABRICIO ALVES E ALVES
a pena de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais,
FABRICIO ALVES E ALVES
pleiteia inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que o auto de reconhecimento de pessoa lavrado na fase investigativa, constante às
fls. 54
dos autos digitalizados, não observou estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente
a prisão dos réus em flagrante, em posse dos dois telefones subtraídos das vítimas,
bem como carteira porta cédulas, fone de ouvido e um cartão da Nubank
, conforme registrado no auto de apreensão de objeto à
fl.65
e auto de entrega dos objetos às vítimas, inclusive, a motocicleta utilizada na prática delitiva, às
fls.50 a 52
dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva em juízo, narrada na sentença, (fl. 284 – ID 14578115) das vítimas LARISSA VIEIRA FELIZ DE FARIAS e MARIANA MARTINS MONTEIRO, além do policial militar MÁRIO PINHEIRO MODESTO FILHO e JOSÉ LEANDRO COSTA PARANHOS, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, bem como a confissão em juízo do réu RONAN, corroborando os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela redução da pena em razão da agravante genérica da reincidência ter sido aplicada em patamar superior a 1/6,
o que não pode prosperar
.

Em que pese o Código Penal não ter fixado limites mínimo e máximo das frações de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabe ao Juízo sentenciante sopesar as circunstâncias existentes no caso concreto, fixando o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, como verificado na hipótese, em que se mostra adequada e proporcional a fração de aumento arbitrada pelo juízo sentenciante em 1/5 (um quinto) em decorrência da reincidência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, 61, CAPUT E I, E 68, CAPUT, TODOS DO CP. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.O Tribunal mineiro dispôs que, inexistindo parâmetros matemáticos impostos pelo legislador para o incremento das penas, a escolha do aumento deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado. [...] Assim, considerando razoável a majoração efetuada e respeitando a esfera de discricionariedade vinculada do julgador monocrático, rejeito a pretensão ministerial. 2. [...]
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, motivo pelo qual cabe ao Juízo sentenciante sopesar as circunstâncias existentes no caso concreto, fixando o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.533.597/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/8/2018). 3. Para a fixação da pena provisória, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. [...]
No caso, não verifico ilegalidade, uma vez que foi aplicado aumento inferior a 1/6 (um sexto) para a reincidência, patamar considerado proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
( AgRg no AREsp n. 1.021.610/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 1/8/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2001582 MG 2022/0138133-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca do qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
as penas fixadas no
quantum
de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses, 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Quanto ao apelante
RONAN CORRÊA COSTA,
em suas razões recursais,

requereu a exclusão do art. 71 do CP para vigorar apenas a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do CP, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Verifica-se que ambas as majorantes referem-se a diferentes pontos das condutas e, uma vez consumadas, devem ser aplicadas de forma individualizada. Assim, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação destas, de forma cumulada na terceira fase da dosimetria, visto que o art. 68, parágrafo único, do CP, não impõe ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, necessário tão somente serem apontados motivos suficientes e seguros para a aplicação de majorantes, o que ocorreu na espécie em questão.

À vista disso,

em que pese as condições pessoais do apelante sejam favoráveis, por si só, não são capazes de autorizar a exclusão da causa de aumento em comento.

Ademais, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca do qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
as penas fixadas no
quantum
de
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto

e

de 15 (quinze) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/03/2024